Tribunal: TJDFT
Processo: 0715390-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O julgamento é conduzido com fundamento no Princípio do Livre Convencimento Motivado, cabendo ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito, conforme expressa previsão do Código de Processo Civil.
2. Ante a inexistência de provas aptas a demonstrarem o vínculo entre o réu e os fatos alegados na Inicial, impõe-se a improcedência do pleito autoral.
3. Recurso conhecido e não provido